Tribunal: TJES
Processo: 5006014-03.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006014-03.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COZITA DA LOLA LTDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5006014-03.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COZITA DA LOLA LTDA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na ação originária, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos à exordial.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos feitos na petição inicial.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação de indenização por danos morais em razão do suposto desligamento irregular do fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da recorrente, fato que lhe teria ocasionado diversos prejuízos, pois a energia só foi restabelecida no dia seguinte.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações da recorrente não são verossímeis.

Por outro lado, tenho que a recorrida foi capaz de apresentar fato impeditivo do direito pretendido pela recorrente, o que lhe coube, a teor do disposto no art. 373, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...] Em análise detida dos autos, verifica-se que não merece guarida o pleito de indenização por danos morais, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta praticada pela parte requerida além do exercício regular do direito de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora, eis que a regularização dos débitos só ocorreu após a ordem de suspensão. Ademais, a própria parte autora afirma que um vizinho lhe “emprestou” energia elétrica para o funcionamento do restaurante no dia da suspensão, não havendo falar em prejuízo. Ora, o dano moral indenizável não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações habituais. Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal, o assim denominado “homem médio”, provocar perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos.

De fato, o que se vê é a necessidade de improcedência dos pleitos autorais, mormente porque os fatos narrados à exordial ocorreram do exercício regular do direito da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)